Tribunal: TJES
Processo: 5000725-95.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2022-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000725-95.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DECOLAR. COM LTDA.
RECORRIDO: HENRIQUE EDUARDO ZANON e outros
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

V O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES
-
RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimados, os recorridos quedaram-se inertes.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
HENRIQUE EDUARDO ZANON e outro
(ID. 1966632)
,
verifico que a recorrente sustenta em síntese:
a)
que faz jus às benesses da gratuidade de justiça;
b)
que a sentença merece reforma;
c)
que houve falha na prestação dos serviços;
d)
que a viagem não foi realizada;
e)
que não houve comunicação do cancelamento nem prestação de assistência devida;
f)
que o
quantum
fixado merece ser majorado, pois se comporta como irrisório.

A 2ª Recorrente (
DECOLAR.COM LTDA)
interpos recurso inominado (ID. 1966635), sustentando em síntese:
a)
que o presente recurso seja recebido em seu duplo efeito;
b)
que a sentença merece reforma;
c)
que a situação ocorreu por culpa exclusiva da companhia aérea, sendo ela a responsável por comunicar com antecedência eventuais cancelamentos e readequação dos voos;
d)
que funciona como intermediadora na prestação dos serviços;
e)
que por erro da cia
GOL
não houve comunicação aos 1º recorrentes, tendo sido ocultada tal informação da 2ª recorrente;
f)
que não recebeu informações acerca do cancelamento do voo, não podendo adivinhar tal situação;
g)
que havia apenas a informação de que o voo seria reprogramado e não cancelado;
h)
que merece ser afastada sua responsabilidade;
i)
que não houve falha na prestação dos serviços nem ato ilícito;
j)
que não há que se falar em danos morais, pois o cancelamento se deu por caso fortuito decorrente da Pandemia da Covid-19;
k)
que a situação não extrapolou a esfera do mero aborrecimento;
l)
que, subsidiariamente, o
quantum
fixado por danos morais seja minorado, sob pena de enriquecimento sem causa.

Defiro aos 1º recorrentes
(HENRIQUE EDUARDO ZANON e MIRELY PEREIRA USBERTI)
os benefícios da gratuidade de justiça, consoante documentação acostada aos autos (ID. 1966633) que demonstra sua hipossuficiência financeira.

Compulsando os autos observa-se a ausência de dano irreparável que justificasse a concessão do efeito suspensivo pleiteado pela 2ª recorrente, eis que não ficou demonstrado a presença de grave risco. Destarte, os efeitos da sentença não têm o condão de trazer graves prejuízos ao seu patrimônio, pois goza de uma excelente saúde financeira, razão pela qual deixo de atribuir o efeito suspensivo.

O cerne da presente lide prende-se em apurar se houve falha na prestação dos serviços da 2ª recorrente, e em caso positivo, se tal situação enseja indenização por danos morais no valor fixado pelo Juízo
a quo
.

Pois bem, restou comprovado nos autos a aquisição de um pacote de viagens pelos 1º recorrentes (ID. 1966590) com ida para

Vitória x Salvador x Recife, no dia 24/11/2020 e volta de Recife x Salvador x Vitória, no dia 27/11/2020.

Ocorre que os recorrentes sustentam não terem logrado êxito em realizar o
check-in
pelo site, telefone e aplicativo tanto da 2ª recorrente quanto da cia aérea (
Gol
), tendo se dirigido ao balcão da cia
Gol
, momento em que obteve a informação de que o voo havia sido cancelado, não tendo sido avisados com antecedência acerca de tal situação.

Muito embora a 2ª recorrente sustente que atuou apenas como mera intermediadora de vendas, razão não lhe assiste, ao passo que comercializou pacote turístico, incluindo hospedagem e locação de carro e seguro de viagem em favor dos 1º recorrentes, integrando a cadeia de fornecedores, de modo a caracterizar a responsabilidade solidária.

Depreende-se dos autos que, como houve impossibilidade da realização do
check-in
, e não sendo os 1º recorrentes informados acerca do cancelamento do pacote de viagem, tendo tomado conhecimento da situação somente no momento do
check-in
, resta caracterizada a falha na prestação dos serviços.

Ademais, a Resolução nº. 400 da ANAC
1
estabelece que as operadoras devem oferecer alternativas de reacomodação, reembolso e execução do serviço por outra modalidade de transporte, devendo a escolha ser do passageiro, no caso de cancelamento de voo, podendo a reacomodação ser em voo próprio ou de terceiros para o mesmo destino, situação que não foi observada no caso dos autos.

Aliás, não restou comprovado o liame entre o cancelamento do voo, que ocasionou na perda da viagem, com a Pandemia da Covid-19, visto que o caso dos autos ocorreu em novembro de 2020, situação muito diferente de quando iniciou a situação pandêmica no Brasil.

Destarte, a 2ª recorrente poderia ter ofertado a possibilidade de realocação dos recorrentes num voo com embarque no mesmo dia e chegada o quanto antes ao seu destino, mas ao revés o voo simplesmente foi cancelado, tendo os recorrentes tido seus planos, férias e valores desembolsados perdidos.

Assim, como a 2ª recorrente não comprovou, de forma efetiva e inequívoca, o motivo de caso fortuito ou de força maior que teve o condão de influenciar no cancelamento do voo e tendo os 1º recorrentes desembolsado valores com a compra do pacote de viagem (R$1.752,43), tal importância despendida deve ser restituído tal como determinado pelo Juízo
a quo
.

No que pertine aos danos morais, tenho que a situação vivenciada pelos 1º recorrentes extrapola a esfera do mero aborrecimento, pois passaram por um desconforto e constrangimento desnecessário decorrente do cancelamento do pacote de viagem, tendo sido frustrada a expectativa, a programação realizada, bem como as férias dos 1º recorrentes, vindo tomar conhecimento do cancelamento do voo somente no balcão da cia
Gol
, situação que justifica a indenização no
quantum
fixado pelo Juízo
a quo
, não havendo que se falar em reforma da sentença.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos recursos inominados interpostos por ambos os recorrentes
(HENRIQUE EDUARDO ZANON, MIRELY PEREIRA USBERTI e DECOLAR.COM LTDA)
e, no mérito
NEGO-LHES PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença do Juízo
a quo
tal como proferida.

Condeno ambos os recorrentes em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação. Todavia, suspendo a exigibilidade aos 1º recorrentes, eis que se encontram amparados pelos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

1
Art. 3º Nos casos de alteração programada pelo transportador (art. 12 da Resolução no 400, de 2016), atraso do voo, cancelamento do voo e interrupção do serviço (art. 21 da Resolução no 400, de 2016), ficam suspensas as obrigações de oferecer: I - assistência material (art. 27 da Resolução no 400, de 2016), quando as situações previstas no caput deste artigo forem decorrentes do fechamento de fronteiras ou de aeroportos por determinação de autoridades; II - reacomodação em voo de terceiro para o mesmo destino, na primeira oportunidade (art. 28 da Resolução no 400, de 2016), onde houver disponibilidade de voo próprio do transportador; [...]

Art. 12. As alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas. § 1º O transportador deverá oferecer as alternativas de reacomodação e reembolso integral, devendo a escolha ser do passageiro, nos casos de: I - informação da alteração ser prestada em prazo inferior ao do caput deste artigo; e II - alteração do horário de partida ou de chegada ser superior a 30 (trinta) minutos nos voos domésticos e a 1 (uma) hora nos voos internacionais em relação ao horário originalmente contratado, se o passageiro não concordar com o horário após a alteração.

Art. 21. O transportador deverá oferecer as alternativas de reacomodação, reembolso e execução do serviço por outra modalidade de transporte, devendo a escolha ser do passageiro, nos seguintes casos: I - atraso de voo por mais de quatro horas em relação ao horário originalmente contratado; II - cancelamento de voo ou interrupção do serviço; III - preterição de passageiro; e IV - perda de voo subsequente pelo passageiro, nos voos com conexão, inclusive nos casos de troca de aeroportos, quando a causa da perda for do transportador.

Parágrafo único. As alternativas previstas no caput deste artigo deverão ser imediatamente oferecidas aos passageiros quando o transportador dispuser antecipadamente da informação de que o voo atrasará mais de 4 (quatro) horas em relação ao horário originalmente contratado.

Art. 28. A reacomodação será gratuita, não se sobreporá aos contratos de transporte já firmados e terá precedência em relação à celebração de novos contratos de transporte, devendo ser feita, à escolha do passageiro, nos seguintes termos: I - em voo próprio ou de terceiro para o mesmo destino, na primeira oportunidade; ou II - em voo próprio do transportador a ser realizado em data e horário de conveniência do passageiro.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZATÓRIA. RECURSO INOMINADO. PACOTE DE VIAGEM. CANCELAMENTO. PARCIAL PROCEDÊNCIA. DANOS MATERIAIS (R$1.752,43). DANOS MORAIS (R$2.000,00) PARA CADA AUTOR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA AOS 1º RECORRENTES.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.